Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712219-75.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO MENDES SOARES LEON RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questão do concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Alega-se que o conteúdo da referida questão não estaria previsto no edital, em razão do cancelamento anterior do enunciado n. 7 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital na formulação da questão impugnada; e (ii) determinar a possibilidade de intervenção judicial para revisão do conteúdo de questão objetiva de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE (Tema 485), estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas em concurso público, exceto para controle da compatibilidade do conteúdo das questões com o edital. 3. Desnecessária a previsão exaustiva no edital de subtemas que possam ser abordados nas questões do certame, cabendo ao candidato estudar o conteúdo de forma abrangente, incluindo doutrina e jurisprudência. 4. Não há evidências de erro grosseiro na formulação da questão, tampouco de que o conteúdo abordado esteja fora do escopo do edital, que prevê conhecimentos tributários, incluindo entendimentos sumulados pelo TARF, vigentes ou cancelados. 5. A inexistência de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital justifica a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 10, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a extinção da demanda sem resolução de mérito, tendo em vista que a questão em debate já foi anulada pela banca examinadora. Argumenta pela fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor de quem deu causa ao ajuizamento da ação, isto é, a banca examinadora, representada neste ato pelo Distrito Federal. Requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO MENDES SOARES LEON, OAB/DF 70.209. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, § 10, e 485, inciso VI, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO MENDES SOARES LEON, OAB/DF 70.209. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021